Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-28.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004089-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.307.883/0001-51 (APELADO), GUSTAVO VOLPATO FRANCA - CPF: 003.211.891-08 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E PORTAL ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA
-

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELADA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO -
VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES - QUESTÃO DECIDIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

“
2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico”
(AgInt no REsp n. 1.901.892/DF).

Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da
condição de hipossuficiente (julgados do STJ).

Se a eficácia da comprovação da mora foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Exigir Contas julgada nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Exigir Contas” aforada por
MUSSOLINI TRANSPORTES LTDA – ME,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de
BANCO RODOBENS S/A,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência:

a)
condeno
o réu a prestar as contas pedidas, na forma prevista no artigo 551, do Código de Processo Civil, isto no prazo de (15) quinze dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor porventura apresentar, de acordo com o artigo 550, §4º, do mesmo estatuto processual civil;

b)
determino

ao banco réu que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentação da venda dos veículos objeto da presente demanda (veículo tipo caminhão MERCEDES BENZ, MODELO AXOR 2644 S/36, CHASSI 9BM958453DB924887, PLACA OBQ 6309, ANO 2013/2013), consequentemente apresentando o valor de venda do mesmo, na forma prevista (art.550, CPC);

c)
condeno
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

O apelante se insurge contra o deferimento do benefício da justiça gratuita à apelada.

Suscita preliminar de ausência de interesse de agir e de coisa julgada, visto que prestou contas nos autos da Ação de Busca e Apreensão e o juízo inclusive declarou essa obrigação cumprida.

Argui que “
o trânsito ocorreu e assim foi certificado em 23/07/2021 e a Apelada, ciente da decisão, ajuizou a presente ação de exigir contas em 10/09/2021, no intuito de desconsiderar o julgamento que já foi proferido.
”.

Subsidiariamente, “
requer sejam consideradas prestadas as contas exigidas na inicial, com o seu integral acolhimento e homologação, revertendo o ônus sucumbencial
”, visto que toda documentação requerida já foi juntada com a contestação.

Nas contrarrazões a apelada argui preliminarmente a intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – tempestividade

No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada em 08/02/2023 através do Diário de Justiça Eletrônico e do Portal Eletrônico.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, em hipóteses como esta, em que ocorre a dupla intimação, prevalece a feita via PJE e o termo inicial é a data da ciência pela parte, que neste caso foi em 14/02/2023 (ID. 19814510, dos autos de origem, aba expedientes).

Assim, o prazo de 15 dias úteis terminou em 10/03/2023, portanto o Recurso é tempestivo.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Rejeito a preliminar.

Justiça gratuita

O apelante pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida à apelada.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade, deferido na primeira instância
.

Mérito

A ora apelada ajuizou a presente Ação de Prestação de Contas relativa à Ação de Busca e Apreensão n. 1000656-89.2016.8.11.0003, arguindo que “
Não obstante o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 22/05/2018, conforme documento de ID n 13824962 da ação de busca e apreensão, até o momento a parte Autora não recebeu qualquer informação da Requerida sobre eventual crédito a receber
” (ID. 165884407, pág. 2).

Naqueles autos, a então exequente (Mussolini Transportes) deu início ao Cumprimento de Sentença em 16/05/2019, requerendo “
A intimação da executada, na pessoa de seu advogado (art. 523 do NCPC), para, no prazo de 15 dias, efetuar a prestação de constas quanto a venda do bem e abatimento do saldo devedor
”

A instituição financeira foi intimada a fazê-lo em 30/04/2020, o que cumpriu em 27/05/2020.

Em 04/03/2021 a exequente foi chamada a se manifestar sobre a documentação anexada, mas permaneceu inerte. Então foi prolatada sentença nos seguintes termos:

“
Face o teor da certidão retro, declaro cumprida a obrigação de prestar contas e determino o imediato retorno dos autos ao arquivo
”
.

Em 23/07/2021 foi certificado o trânsito em julgado.

Como se vê, a prestação de contas já foi realizada nos autos da Busca e Apreensão
, portanto fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

Cabe registrar que o fato de esta Ação ter sido ajuizada antes dessa data (23/07/2021) não altera essa situação, pois com a instauração do Cumprimento de Sentença ocorreu a preclusão.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

(...)

(N.U 1001019-69.2018.8.11.0015, julgamento em 14/07/2021, DJE de 19/07/2021).

E ainda:

AP 0014221-57.2015.8.11.0041;

AP 0015617-49.2016.8.11.0004;

AP 0058566-45.2014.8.11.0041;

AP 0009643-17.2016.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para cassar a sentença e, com isso, extinguir
sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Condeno a autora a
arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023